Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002657-55.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando o teor do Ofício de ID 59483679, bem como a manifestação das partes (ID 63462866 e 63640501), após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de setembro de 2024 12:10:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora